Tribunal: TJSP
Processo: 0025403-71.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indeferimento de indulto das penas com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Agravante que não preencheu o requisito objetivo para a benesse. Condenação por delito hediondo. Inadmissibilidade. Inteligência do disposto nos artigos 1o, inciso I, inciso XVIII, § 3o, e 7o, parágrafo único, do referido Decreto. Agravo improvido.